Tribunal: TJES
Processo: 5006584-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006584-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

AGRAVADO: ROSILENE OLIVEIRA RIBEIRO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ALEGADA FALTA DE VÍNCULO CONTRATUAL E INCOMPETÊNCIA PARA RESCISÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por São Bernardo SAMP contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada de urgência, ajuizada por Rosilene Oliveira Ribeiro. A embargante sustenta omissões no acórdão, alegando ausência de vínculo contratual com a autora e incompetência para proceder à rescisão do contrato discutido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre questões relevantes levantadas pela embargante, notadamente quanto à inexistência de titularidade contratual e competência para a rescisão, aptas a justificar o acolhimento dos embargos com eventual efeito modificativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de ausência de vínculo contratual ao afirmar que há documentos nos autos que comprovam a vinculação da autora ao plano da embargante, como a declaração de permanência e o cartão virtual contendo a identificação da operadora.

A decisão embargada fundamentou-se também no Tema 1082 do STJ, que assegura a continuidade da cobertura assistencial em hipóteses de rescisão de planos coletivos, especialmente em casos de necessidade essencial à saúde, como o da autora gestante.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e não constituem via adequada para rediscutir matéria de mérito nem para expressar inconformismo com o julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia e indica os documentos que comprovam o vínculo contratual.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de tese já apreciada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1082.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5006584-62.2024.8.08.0000.

EMBARGANTE
:
SÃO BERNARDO SAMP.

EMBARGADA
: ROSILENE OLIVEIRA RIBEIRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Alegou
a

embargante
nas razões do recurso (id 11881675
),
em síntese, que: 1) há
omissões
no acórdão; 2) “sequer possui
titularidade sobre o contrato firmado com a embargada”;
e 3) “não possui competência para proceder à rescisão unilateral do
contrato em questão”.

Requereu o provimento do recurso para suprir as omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes ou modificativos.

O acórdão não padece dos vícios apontados porque nele foi mencionado que “O recurso não merece provimento, uma vez que documentos constantes nos autos demonstram a vinculação da recorrida ao plano da agravante, conforme ‘declaração de permanência’ e cartão virtual que faz menção à ‘São Bernardo SAMP’. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema n. 1082, definiu que a operadora de

plano de saúde deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuários em tratamento essencial à sua sobrevivência ou à sua incolumidade física, mesmo após rescisão do plano coletivo. 5. Considerando a situação de gestação da recorrida, que se encontra em estágio avançado, e a necessidade de continuidade do tratamento médico, é evidente a presença do periculum in mora em favor da autora, justificando a manutenção da decisão recorrida”.

P
or fim, saliento que o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.